Tribunal: STJ
Processo: 1090369-82.2021.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2181676 - SP(2024/0425448-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: E Y A I S L
ADVOGADOS
: CAMILA BIRAL VIEIRA DA CUNHA MARTINS - SP246397
CAROLINE GOMES DE MOURA - MG206427
VICTORIA MARIA JANOTTI PERRONE - SP461087
ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES - DF018730
JULIA MARTINS SOUZA - DF077652
EMBARGADO
: B S B S
ADVOGADOS
: FABIO ROSAS - SP131524
TATIANA FLORES GASPAR SERAFIM - SP246400
RENAN GUIDUGLI ZING - SP347381
MICHELLE SORENSEN CAMILO - SP406519
ROBERTO ZAROUR FILHO - SP282421B
ANA CAROLINA PASSOS FERREIRA - SP462113
BEATRIZ FERRARI FEDERICO - SP508147
INTERES.
: J J O DE A
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO - SP085688
MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS. AUDITORIA INDEPENDENTE. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURADA.
PERTINÊNCIA
E
DETENÇÃO POTENCIAL DE DOCUMENTOS RECONHECIDAS
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
PRESERVADA. ERRO MATERIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
(ART. 85, § 11, CPC) SEM VERBA PRÉVIA FIXADA. INVIABILIDADE.
RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO.
1. Não há violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC. O acórdão embargado
enfrentou de modo suficiente e coerente as questões essenciais, notadamente
a utilidade e necessidade da prova, a pertinência da auditora ao objeto
informacional e o regime jurídico da exibição na produção antecipada (arts.
396 a 404 do CPC). A discordância da parte não se confunde com negativa de
prestação jurisdicional.
2. A Corte de origem fixou premissas fáticas expressas quanto à relação de
pertinência e à detenção potencial (posse, guarda ou acesso técnico) de
documentos pela auditora independente. Pretensão de rediscussão dessas
Documento eletrônico VDA55321446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 69866b47-cdc7-430b-a86f-e41556de58c7

premissas, para concluir por ilegitimidade ou impossibilidade de exibição,
demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Mantida a compreensão de que a ordem de exibição observa o
contraditório específico, com possibilidade de justificativa de inexistência,
impossibilidade ou sigilo (arts. 400 e 404 do CPC), cabendo ao Juízo de
origem calibrar a medida e resguardar segredos legais (art. 189, I, e art. 396,
parágrafo único, do CPC).
4. Verificado erro material quanto à majoração de honorários recursais (art.
85, § 11, do CPC), uma vez que inexistente verba honorária previamente
fixada nas instâncias ordinárias, à luz do que assentou o TJSP (“diante da
natureza do procedimento, não são devidos honorários advocatícios”).
Inviável a aplicação do § 11 sem base anterior.
Embargos de declaração acolhidos em parte apenas para sanar o erro material
e excluir a majoração de honorários, mantendo-se, no mais, o acórdão
embargado.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321446 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 69866b47-cdc7-430b-a86f-e41556de58c7

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2181676 - SP(2024/0425448-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: E Y A I S L
ADVOGADOS
: CAMILA BIRAL VIEIRA DA CUNHA MARTINS - SP246397
CAROLINE GOMES DE MOURA - MG206427
VICTORIA MARIA JANOTTI PERRONE - SP461087
ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES - DF018730
JULIA MARTINS SOUZA - DF077652
EMBARGADO
: B S B S
ADVOGADOS
: FABIO ROSAS - SP131524
TATIANA FLORES GASPAR SERAFIM - SP246400
RENAN GUIDUGLI ZING - SP347381
MICHELLE SORENSEN CAMILO - SP406519
ROBERTO ZAROUR FILHO - SP282421B
ANA CAROLINA PASSOS FERREIRA - SP462113
BEATRIZ FERRARI FEDERICO - SP508147
INTERES.
: J J O DE A
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO - SP085688
MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS. AUDITORIA INDEPENDENTE. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURADA.
PERTINÊNCIA
E
DETENÇÃO POTENCIAL DE DOCUMENTOS RECONHECIDAS
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
PRESERVADA. ERRO MATERIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
(ART. 85, § 11, CPC) SEM VERBA PRÉVIA FIXADA. INVIABILIDADE.
RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO.
1. Não há violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC. O acórdão embargado
enfrentou de modo suficiente e coerente as questões essenciais, notadamente
a utilidade e necessidade da prova, a pertinência da auditora ao objeto
informacional e o regime jurídico da exibição na produção antecipada (arts.
396 a 404 do CPC). A discordância da parte não se confunde com negativa de
prestação jurisdicional.
2. A Corte de origem fixou premissas fáticas expressas quanto à relação de
pertinência e à detenção potencial (posse, guarda ou acesso técnico) de
documentos pela auditora independente. Pretensão de rediscussão dessas
Documento eletrônico VDA54914863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:34
Código de Controle do Documento: 43d664d8-61e6-45f2-a4f0-1438d6f94b1b

premissas, para concluir por ilegitimidade ou impossibilidade de exibição,
demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7/STJ.
3. Mantida a compreensão de que a ordem de exibição observa o
contraditório específico, com possibilidade de justificativa de inexistência,
impossibilidade ou sigilo (arts. 400 e 404 do CPC), cabendo ao Juízo de
origem calibrar a medida e resguardar segredos legais (art. 189, I, e art. 396,
parágrafo único, do CPC).
4. Verificado erro material quanto à majoração de honorários recursais (art.
85, § 11, do CPC), uma vez que inexistente verba honorária previamente
fixada nas instâncias ordinárias, à luz do que assentou o TJSP (“diante da
natureza do procedimento, não são devidos honorários advocatícios”).
Inviável a aplicação do § 11 sem base anterior.
Embargos de declaração acolhidos em parte apenas para sanar o erro material
e excluir a majoração de honorários, mantendo-se, no mais, o acórdão
embargado.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de embargos de declaração opostos por E. & Y. A. I.
LTDA.
S/S
contra acórdão que negou provimento ao seu recurso especial assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS.
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
AUDITORIA
INDEPENDENTE.
UTILIDADE
E
NECESSIDADE
DA
PROVA.
RELAÇÃO
DE
PERTINÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO
OCORRÊNCIA. ARTS. 381 A 383, 396 A 404, 489, §1o,
IV, 1.022, 77, IV, E 330, II, DO CPC. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURADA.
DEVER
DE
COOPERAÇÃO.
SIGILOS LEGAIS
PRESERVADOS.
SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal reformou a sentença que havia indeferido a
inicial e a quo extinguido a ação de produção antecipada de
provas por ausência de necessidade prática, determinando a
exibição de informações e documentos, inclusive pela
auditora independente E&Y, diante de indícios de
irregularidades em operações de crédito lastreadas em
demonstrações financeiras por ela auditadas.
2. Não há violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC. O
acórdão enfrentou, de modo suficiente e coerente, as
questões essenciais, explicitando a utilidade da prova e a
pertinência da auditora ao objeto informacional. A
discordância da parte não caracteriza negativa de prestação
jurisdicional.
3. Em âmbito de produção antecipada de provas, a
legitimidade para exibição alcança quem detenha posse,
guarda, acesso técnico ou dever profissional correlato às
informações (arts. 396 a 404 do CPC), não se limitando ao
titular exclusivo do documento. Revisão das premissas
Documento eletrônico VDA54914863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:34
Código de Controle do Documento: 43d664d8-61e6-45f2-a4f0-1438d6f94b1b

fático-probatórias que reconhecem a relação de pertinência
e a detenção potencial de documentos pela auditora esbarra
na Súmula 7/STJ.
4. Inviável a tese de afronta aos arts. 330, II, e 77, IV, do
CPC. A ordem de exibição observa o contraditório
específico, permitindo justificativa de impossibilidade,
inexistência ou sigilo (arts. 400 e 404 do CPC), cabendo ao
Juízo de origem calibrar a medida e resguardar segredos
legais (art. 189, I, e
parágrafo único, do CPC),
art. 396,
sem prejulgamento de responsabilidade.
5. Ação de produção antecipada de provas é via adequada
para exibição documental quando demonstradas utilidade e
necessidade para futura demanda, sobretudo ante
resistência informacional, conforme jurisprudência desta
Corte. Recurso especial improvido. Mantida a determinação de exibição, com observância do
contraditório, da proporcionalidade e das cautelas
necessárias à preservação de sigilos. Honorários majorados
na forma do §11, do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 1.537-1.542), a embargante aduz a ocorrência
de omissão e obscuridade no julgado.
A alegada omissão decorreria da aplicação equivocada da Súmula n. 7/STJ
para deixar de examinar a “existência de vínculo de pertinência e posse/detenção
potencial dos documentos pela auditora”. Entende que a análise do STJ se limitaria a
verificar a negativa de prestação jurisdicional (arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC),
comparando os fundamentos do acórdão proferido pelo TJSP com os pontos dos
embargos não enfrentados, sem revolvimento probatório, concluindo que esta Corte foi
omissa ao não indicar como a apreciação da negativa de prestação jurisdicional exigiria
exame de provas.
Quanto à alegação de obscuridade, aduz que o acórdão impugnado majorou
honorários com base no
§ 11, do Código de Processo Civil, não obstante não ter
art. 85,
havido a fixação prévia de honorários nas instâncias ordinárias.
Esclarece que a sentença indeferiu a inicial antes da citação e deixou de
arbitrar honorários “por ausência de resistência” (fls.
), enquanto o acórdão
755/758
proferido pelo TJSP, ao dar provimento à apelação do banco, afirmou que, “diante da
natureza do procedimento, não são devidos honorários advocatícios” (fls. 1.101-1.108).
Requer sejam conhecidos e providos os embargos, a fim de sanar os vícios
apontados.
Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões (fls. 1.559-
1.572), pugnando pela rejeição dos embargos.

É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54914863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:34
Código de Controle do Documento: 43d664d8-61e6-45f2-a4f0-1438d6f94b1b

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, embargos declaratórios são o recurso
interposto perante o órgão jurisdicional que proferiu a decisão no intuito de afastar
obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição existente no julgado.

Nos autos ora analisados, decerto não assiste razão à embargante ao alegar
omissão no
impugnado, conforme passo a demonstrar:
decisum

A omissão consiste na falta de pronunciamento judicial sobre ponto ou
questão suscitada pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam pronunciar-se de ofício.
Conclui-se, assim, que as questões que o juiz não pode deixar de decidir são todas as
questões relevantes postas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões
de ordem pública, as quais o juiz deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum
desses pontos, ocorre a omissão.

Todavia, não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou
argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado
a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o
fundamento em que apoiou sua convicção no decidir.

, não obstante as matizadas altercações postas à deliberação, é certo
In casu
que o acórdão embargado analisou todas as teses centrais deduzidas de forma suficiente,
especialmente: (I) a utilidade e a necessidade da produção antecipada de prova; (II) a
pertinência da auditora independente ao objeto informacional e a sua sujeição ao dever
de exibição, à luz dos arts. 396 a 404 do CPC; e (III) a inexistência de negativa de
prestação jurisdicional (arts. 1.022 e 489 do CPC), porquanto o Tribunal de origem
explicitou, de modo coerente, as razões do decidir.

No ponto específico em que a embargante sustenta omissão por suposta
aplicação indevida da
ao argumento de que caberia a esta Corte ‘verificar
Súmula 7/STJ,
apenas’ a negativa de prestação jurisdicional, sem nenhuma incursão na moldura fático-
probatória, convém destacar que o acórdão embargado foi claro ao consignar que a Corte
de origem reconheceu, com base no acervo dos autos, a relação de pertinência entre a
auditora e os
pretendidos, bem como a detenção potencial
documentos/informações
(posse, guarda ou acesso técnico) de tais elementos, de modo que a pretensão recursal, ao
impugnar tais premissas fáticas, demandaria reexame de provas, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
Em outras palavras, a apreciação da alegada negativa de prestação
jurisdicional não se confundiu com revaloração probatória. O que se afirmou foi que o
Documento eletrônico VDA54914863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:34
Código de Controle do Documento: 43d664d8-61e6-45f2-a4f0-1438d6f94b1b

Tribunal local enfrentou, de maneira suficiente, a questão da pertinência e da detenção
potencial, estabelecendo premissas fáticas expressas. Diante disso, a tentativa da
recorrente de rediscutir tais premissas, para delas extrair conclusão diversa (ilegitimidade
passiva ou impossibilidade de exibição), é que esbarra no enunciado de súmula.
Não há omissão, mas tão somente inconformismo com a solução jurídica
atribuída às premissas delineadas pela Corte de origem.
Ressalte-se, ainda, que o acórdão embargado examinou o regime jurídico
aplicável à exibição em produção antecipada de provas, destacando que a legitimidade
alcança quem detenha posse, guarda, acesso técnico ou dever profissional correlato às
informações (arts. 396 a 404 do CPC), e que a calibragem do contraditório específico
(com possibilidade de justificativa de inexistência, impossibilidade ou sigilo e adoção de
cautelas) compete ao Juízo de origem (arts. 400, 404 e 189, I, do CPC). Assim, as teses
centrais foram devidamente enfrentadas, inexistindo os vícios do
do CPC.
art. 1.022
Quanto à alegada
material, assiste razão à embargante. De
obscuridade/erro
fato, a sentença indeferiu a inicial antes da citação e, expressamente, deixou de arbitrar
honorários ‘por ausência de resistência’. O acórdão do Tribunal de Justiça, por sua vez,
ao dar provimento à apelação, consignou que, ‘diante da natureza do procedimento, não
são devidos honorários advocatícios’.
Nessa hipótese, ausente fixação pretérita de honorários nas instâncias
ordinárias, é inviável a majoração prevista no
§ 11, do CPC.
art. 85,
Dessa forma, reconheço o erro material e, de ofício, retifico o acórdão
embargado para excluir a majoração de honorários advocatícios antes determinada,
mantendo-se, quanto ao mais, a íntegra do julgado.
Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração tão somente
para sanar erro material, a fim de excluir a majoração de honorários do
§ 11, do
art. 85,
CPC.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54914863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:34
Código de Controle do Documento: 43d664d8-61e6-45f2-a4f0-1438d6f94b1b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.181.676 / SP
Número Registro: 2024/0425448-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10903698220218260100 1090369822021826010050000 20230000652648 20240000333503
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : E Y A I S L
ADVOGADOS
: CAMILA BIRAL VIEIRA DA CUNHA MARTINS - SP246397
CAROLINE GOMES DE MOURA - MG206427
VICTORIA MARIA JANOTTI PERRONE - SP461087
ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES - DF018730
JULIA MARTINS SOUZA - DF077652
RECORRENTE : J J O DE A
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO - SP085688
MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
RECORRIDO
: B S B S
Documento eletrônico VDA55294844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:48:59
Código de Controle do Documento: dea0c016-bbfe-4bca-a599-2d20bbf42f34

ADVOGADOS
: FABIO ROSAS - SP131524
TATIANA FLORES GASPAR SERAFIM - SP246400
RENAN GUIDUGLI ZING - SP347381
MICHELLE SORENSEN CAMILO - SP406519
ROBERTO ZAROUR FILHO - SP282421B
ANA CAROLINA PASSOS FERREIRA - SP462113
BEATRIZ FERRARI FEDERICO - SP508147
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : E Y A I S L
ADVOGADOS
: CAMILA BIRAL VIEIRA DA CUNHA MARTINS - SP246397
CAROLINE GOMES DE MOURA - MG206427
VICTORIA MARIA JANOTTI PERRONE - SP461087
ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES - DF018730
JULIA MARTINS SOUZA - DF077652
EMBARGADO : B S B S
ADVOGADOS
: FABIO ROSAS - SP131524
TATIANA FLORES GASPAR SERAFIM - SP246400
RENAN GUIDUGLI ZING - SP347381
MICHELLE SORENSEN CAMILO - SP406519
ROBERTO ZAROUR FILHO - SP282421B
ANA CAROLINA PASSOS FERREIRA - SP462113
BEATRIZ FERRARI FEDERICO - SP508147
INTERES.
: J J O DE A
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO - SP085688
MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:48:59
Código de Controle do Documento: dea0c016-bbfe-4bca-a599-2d20bbf42f34

Documento eletrônico VDA55294844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:48:59
Código de Controle do Documento: dea0c016-bbfe-4bca-a599-2d20bbf42f34